Tribunal: CARF
Processo: 10983.904755/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904755/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
CEK PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CISÃO PARCIAL. FINALIDADE ECONÔMICA.
A cisão parcial, desde que possua fim econômico, é uma hipótese legal de
sucessão dos direitos previstos nos atos de formalização societária, entre os
quais os créditos decorrentes de indébitos tributários, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, que passam a ter natureza de créditos próprios da
sucessora, se assim determinarem os atos de cisão sendo, desse modo, válidos
para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para com a
Fazenda Nacional.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904755/2013-45
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00926.90617.250309.1.3.02-9338, em 25.03.2009, e-fls. 08-
15, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$21.179,94 do ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
21.076,15 [...]
103,79 [...]
21.179,94
CONFIRMADAS [...]
1.145,08 [...]
103,79 [...]
1.248,87

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 21.179,94
Valor na DIPJ: R$ 21.159,71
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 21.159,71
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.249,87
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
00926.90617.250309.1.3.02-9338
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
27195.07472.230409.1.7.02-9161 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-106.692, de 29.04.2020, e-fls. 77-92:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, NEGAR provimento à Manifestação de Inconformidade,
para MANTER o Despacho Decisório impugnado.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.01.2021, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2020, e-fls. 94-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
Inicialmente, é relevante enfatizar que o próprio Acórdão recorrido admite a
“possibilidade de sucessão empresarial dos direitos de crédito”, “entre os quais os
créditos decorrentes de indébitos tributários, que passam a ter natureza de créditos
próprios da sucessora, se assim determinarem os atos de cisão, sendo, desse modo,
válidos para a solicitação de restituição e compensação com débitos desta para com a
Fazenda Nacional”.
Ora, no presente caso, a Recorrente demonstrou que a parcela de R$ 21.076,15,
oriunda de retenções na fonte, que compõe o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
Exercício 2006 objeto do PER/DCOMP foi vertida para o seu patrimônio em virtude
de cisão parcial da Kilar Móveis e Decorações Ltda, realizada em 17/09/2005. As
provas desta alegação de fato, com efeito, são claras e não deixam qualquer dúvida a
respeito disso.
Nesse passo, a Recorrente trouxe à baila tanto a sua 2a Alteração Contratual,
datada de 17/09/2005, na qual consta a aprovação da referida cisão parcial e da
consequente versão de parte do acevo líquido da Kilar Móveis e Decorações Ltda.
para o seu patrimônio (fls. 15/18), quanto o documento intitulado “Justificação e
Protocolo de Cisão Parcial” (fls. 25/33).
A “Justificação e Protocolo de Cisão Parcial” veicula o “Balanço Patrimonial
Especial para Fins de Cisão Parcial” da Kilar Móveis e Decorações Ltda, levantado
em 31/08/2005 (fl. 28). Este documento evidencia que, na composição patrimonial
vertida para a Recorrente, estava o valor de R$ 21.076,15, registrado na subconta
“Impostos a Recuperar” da conta “Créditos” do Ativo Circulante da cindida [...].
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

Relativamente à origem do montante de R$ 21.076,15 e a que créditos da
cindida especificamente se refere, a Recorrente deduziu na Manifestação de
Inconformidade que a quantia decorre das seguintes retenções na fonte de imposto de
renda efetivadas na Kilar Móveis e Decorações Ltda. no decorrer do ano-calendário de
2005 (até a data do evento da cisão parcial):

Fonte Pagadora
Valor IRRF
05.858.851/0001-93 – Tribunal Regional Eleitoral de SC
22,52
60.942.638/0070-03 – Banco Sudameris do Brasil
262,31
90.400.888/0001-42 – Banco Santander S/A
592,08
60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco S/A
17.281,52
60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco S/A
2.917,72
Total
21.076,15

Como o Despacho Decisório confirmou as retenções de IR no valor de R$
22,52, R$ 262,31 e R$ 592,08 (e sobre tais montantes, portanto, não se controverte), a
Recorrente trouxe na Manifestação de Inconformidade as provas das outras duas
retenções que geraram o crédito recebido da cindida. De fato, a Recorrente juntou aos
autos o razão de 01/01/2005 a 31/12/2005 da conta contábil “002 51-5 IRRF a
Compensar” da Kilar Móveis e Decorações Ltda. (fl. 46), o qual exibe os seguintes
lançamentos:

Data
Descrição
Valor Lançado
27/04/05
Retido S/ Rec. Financ. CDB Brad
17.281,52
24/05/05
Retido S/ Rec. Financ. FAQ Sudameris
262,31
08/06/05
Retido S/ Rec. Financ. FAQ Santander
592,08
13/06/05
Retido S/ Rec. Financ. VGBL Bradesco
2.917,72

Os lançamentos destacados em vermelho, devidamente contabilizados na
cindida e cujo crédito foi vertdo para a Recorrente, são justamente aqueles não
confirmados pelo Despacho Decisório. Cumpre lembrar, no ponto, que o art. 923 do
RIR/99 estabelece que “a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados”. Assim, é incontroverso
que o razão faz a prova da efetiva retenção do IR na cindida.
De todo modo, no que concerne à retenção de IR no valor de R$ 17.281,52
efetuada pela Bradesco em 27/04/2005, a Recorrente apresentou o “Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e Respectivo Imposto de Renda Retido na
Fonte” emitido pela fonte pagadora, que confirma a citada retenção (fl. 45), conforme
se verifica abaixo. Inequívoca, pois, a prova cabal dessa retenção do imposto de renda.
[...]
Por fim, indispensável ressaltar que o cotejo da DIPJ 2006 da Recorrente,
sobretudo da “Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte” (fl.48), com as informações (i) do razão da conta contábil “00251- 5 IRRF a
Compensar” da Kilar Móveis e Decorações Ltda (fl. 46) e (ii) da subconta “Impostos a
Recuperar” do “Balanço Patrimonial Especial para Fins de Cisão Parcial” fl. 28)
ratifica que o crédito utilizado pela Recorrente no PER/DCOMP em litígio (R$
21.076,15) é, precisamente, aquele vertido ao seu patrimônio por ocasião da cisão
parcial da Kilar Móveis e Decorações Ltda. [...]
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

Portanto, à luz desse quadro e do conjunto probatório dos autos, revelam-se
completamente equivocadas as afirmações do Acórdão de que (i) o crédito “não
constou expressamente como vertido para a Manifestante (CEK) nos atos de
formalização da societária da cisão parcial”; e de que (ii) não houve “qualquer
esclarecimento acerca de sua origem ou a que créditos se referia”.
Como visto, a Recorrente provou, claramente, que (i) os atos societários da
cisão parcial estipularam a versão, para o seu patrimônio, do crédito de R$ 21.076,15;
e que (ii) tal crédito tem origem em retenções de imposto de renda sobre aplicações
financeiras (R$ 21.053,63) e receita oriunda de venda a órgão público (R$ 22,52) na
cindida, regularmente contabilizadas e declaradas ao Fisco.
A partir disso, constata-se, igualmente, o manifesto erro do Acórdão recorrido
ao assentar que o crédito recebido pela Recorrente via sucessão empresarial seria
distinto do crédito utilizado no PER/DCOMP originário. Eis o que consta da decisão:
“apesar de restar comprovada a sucessão empresarial ao crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do período de 01/01/2005 a 17/09/2005, este crédito não se confunde com o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ originalmente de titularidade da Manifestante
(CEK), apurado no período de 01/01/2005 a 31/12/2005, na DIPJ 2006, e informado
no PER/DCOMP”.
Ora, conforme demonstrado acima com suporte nos elementos probatórios
constantes dos autos, a parcela de R$ 21.076,15 que compõe o crédito do
PER/DCOMP no 00926.90617.250309.1.3.02-9338 e está devidamente declarada na
DIPJ 2006 da Recorrente é rigorosamente aquela que foi vertida ao seu patrimônio em
decorrência da cisão parcial da Kilar Móveis e Decorações Ltda, ocorrida em
17/09/2005. Disso se infere que a conclusão apresentada no Acórdão (“se trata de
créditos completamente distintos”) é despropositada e contrária às provas acostadas
pela Recorrente.
A própria DIPJ 2006 - Situação Especial: Cisão Parcial, relativa ao período de
01/01/2005 até 17/09/2005 (data da cisão) e transmitida pela cindida em 17/10/2005,
registra o crédito de Saldo Negativo de IRPJ - Exercício 2006 no valor de R$
21.076,15, que foi vertido ao patrimônio da Recorrente. Nessa direção, a Ficha 12-A
da DIPJ em referência indica, na linha “13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte”, a quantia
de R$ 21.053,63 (fl. 64), a qual é, justamente, a soma da conta contábil “00251-5
IRRF a Compensar” da Kilar Móveis e Decorações Ltda (fl. 46).
Já a linha “14.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte por Órgão Público Federal” da
mesma Ficha 12-A aponta o montante de R$ 22,52 (já confirmado no Despacho
Decisório), totalizando, assim, o Saldo Negativo de IRPJ - Exercício 2006 em R$
21.076,15 (fl. 64). Precisamente esta é a importância que integrou a composição
patrimonial vertida para a Recorrente, nos termos expressamente determinados nos
atos societários da sucessão empresarial, e que foi usada no PER/DCOMP objeto
destes autos.
Cumpre salientar, ainda, a ocorrência de um simples erro material na DIPJ 2006
- Situação Especial: Cisão Parcial transmitida pela cindida. Tal erro consiste na
informação lançada na “Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte” no sentido de que todo o IR retido na fonte até a data do evento societário, no
valor de R$ 21.053,63, refere-se a uma única fonte pagadora, qual seja, o Banco
Bradesco S/A (fl. 74).
Porém, este erro material, decorrente de mero lapso no preenchimento da DIPJ
2006 - Situação Especial: Cisão Parcial, está superado e esclarecido pelo razão da
conta contábil “00251-5 IRRF a Compensar” da Kilar Móveis e Decorações Ltda,
período de 01/01/2005 a 31/12/2005 (fl. 46), que mostra as fontes pagadoras corretas
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

das retenções no total de R$ 21.053,63. Tais fontes pagadoras, como destacado, são as
mesmas listadas na “Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos
na Fonte” da DIPJ 2006 da Recorrente (fl.48).
Por fim, ainda a respeito da DIPJ 2006 - Situação Especial: Cisão Parcial, cabe
observar que, conforme preceitua a legislação de regência (art. 21 da Lei 9.249/95), a
pessoa jurídica cindida deve apresentar DIPJ contendo os dados referentes aos
impostos e contribuições cujos fatos geradores tenham ocorrido no período
compreendido entre o início do ano-calendário até a data do evento.
Logo, a DIPJ 2006 - Situação Especial: Cisão Parcial transmitida, no caso,
informou corretamente o crédito de R$ 21.076,15 (R$ 21.053,63 + R$ 22,52), oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ, em nome da cindida na Ficha 12-A (fl. 64) e na Ficha 45-
A (fl. 71), uma vez que tal crédito somente foi vertido para o patrimônio da
Recorrente após a data do evento societário.
Por todos os argumentos apresentados, a Recorrente entende que resta
devidamente comprovada a existência do direito creditório postulado, devendo, por
isso, ser confirmada a parcela da composição do crédito do Saldo Negativo - Exercício
2006 que não foi admitida no Despacho Decisório e no Acórdão. Vale dizer: à luz das
provas juntadas aos autos sobre os termos da cisão parcial e da origem e consistência
do crédito, o provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DOS PEDIDOS
Em razão do exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne a dar
provimento ao Recurso Voluntário para reformar o Acórdão recorrido a fim de
reconhecer integralmente o direito creditório postulado no PER/DCOMP no
00926.90617.250309.1.3.02-9338 com a consequente homologação das compensações
declaradas no citado PER/DCOMP e no PER/DCOMP no 27195.07472.23040
9.1.7.02-9161 em sua totalidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$19.930,07 (R$21.179,94 - R$1.249,87) referente ao ano-calendário de 2005
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Cisão Parcial
A Recorrente afirma que é sucessora dos créditos tributários.
A Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, determina:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados
no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas
do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios
líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.
Sobre os efeitos tributários da cisão parcial, a Solução de Consulta COSIT no 321,
de 09 de agosto de 2017, orienta:
33. Por conseguinte, verifica-se que não há objeção na lei tributária para que a sucessora
obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido em
processo de cisão parcial ou a compensação desse crédito obtido por sucessão com
débitos próprios para com a Fazenda Nacional. Caso apresentado tal pleito, caberá à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em conformidade com os atos legais e
normativos de regência, averiguar se houve a efetiva sucessão empresarial com a
transferência de créditos tributários sujeitos à repetição ou compensação. [...]
36. Com base no exposto, conclui-se que:[...]
b) a operação societária de cisão parcial sem fim econômico deve ser desconsiderada
quando tenha por objetivo o reconhecimento de crédito fiscal de qualquer espécie para
fins de desconto, restituição, ressarcimento ou compensação, motivo pelo qual será
considerado como de terceiro se utilizado pela cindenda ou por quem incorporá-la
posteriormente;
c) a cisão parcial, desde que possua fim econômico, é uma hipótese legal de sucessão
dos direitos previstos nos atos de formalização societária, entre os quais os créditos
decorrentes de indébitos tributários, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, que
passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora, se assim determinarem os atos
de cisão sendo, desse modo, válidos para a solicitação de restituição e compensação
com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
No presente caso, tem-se a cisão parcial:
- cindida: Kilar Móveis e Decorações Ltda., CNPJ 83.462.325/0001-13;
- receptoras:

- CEK Participações Ltda., CNPJ 06.077.623/0001-49;

- Saga Comércio de Móveis e Decorações Ltda., CNPJ 07.587.643/0001-
22.
Consta no Justificação e Protocolo de Cisão Parcial de 17.08.2005, e-fls. 24-33:
JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

Diversos fatores, preponderantemente a necessidade de desmembrar o acervo
patrimonial, transferindo parte do mesmo para outras 2 (duas) pessoas jurídicas,
objetivando permitir condições mais adequadas com vistas à exploração de atividades
operacionais distintas, afora outros aspectos que consultam os interesses dos sócios,
sugerem a realização de uma CISÃO PARCIAL na CINDIDA através da qual parte do
seu acervo será transferido para as RECEPTORAS CEK e SAGA, o que deverá ser
efetuado em consonância com os ditames legais pertinentes, acatadas as condições
básicas a seguir elencadas. [...]
10 - O capital social da RECEPTORA CEK, que atualmente é de R$
4.486.192,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e dois
reais) será elevado para R$ 10.595.084,00 (dez milhões, quinhentos e noventa e cinco
mil e oitenta e quatro reais), o aumento, no valor de R$ 6.108.892,00 (seis milhões,
cento e oito mil e oitocentos e noventa e dois reais), será subscrito integralmente pelo
sócio CARLOS EUGÊNIO KOERICH e totalmente integralizado mediante o
acolhimento da parcela do capital social transferida pela CINDIDA, em decorrência da
CISÃO PARCIAL [...].
11 - O capital social da RECEPTORA SAGA, que atualmente é de R$
10.000,00 (dez mil reais), será elevado para R$ 1.045.530,00 (um milhão, quarenta e
cinco mi e quinhentos e trinta reais), o aumento, no valor de R$ 1.035.530,00 (um
milhão, trinta e cinco mil e quinhentos e trinta reais), será subscrito integralmente pelo
sócio CARLOS EUGÊNIO KOERICH e totalmente integralizado mediante o
acolhimento da parcela do capital social transferida pela CINDIDA, em decorrência da
CISÃO PARCIAL [...].
Está registrado no Laudo de Avaliação, e-fls. 34-36:
Atribuímos ao patrimônio líquido total da CINDIDA (antes da CISÃO
PARCIAL) o valor de R$ 17.823.782,00 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e três
mil, setecentos e oitenta e dois reais), destacando-se para as RECEPTORAS - CEK e
SAGA - os valores de patrimônios líquidos de R$ 8.771.154,00 (oito milhões,
setecentos e setenta e um mil e cento e cinqüenta e quatro reais) e 1.035.530,00 (um
milhão, trinta e cinco mil e quinhentos e trinta reais), respectivamente, remanescendo
na sociedade CINDIDA (após a CISÃO PARCIAL) a parcela de patrimônio líquido de
R$ 8.017.098,00.
Restou comprovada a finalidade econômica da operação de reorganização
societária em que a Recorrente recebeu a parcela do patrimônio da cindida no valor de
R$8.771.154,00 correspondente a 49,21% do patrimônio líquido total de R$17.823.782,00 antes
da operação. Nesse sentido, desde que efetivamente comprovado mediante produção do acervo
fático-probatório robusto, a Recorrente tem direito à sucessão, na mesma proporção, do crédito
decorrente de indébito tributário da Cindida.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
A retenção conjunta, código 6190, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 9,45% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de
4,80% de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. No caso de pessoa
jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se
referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento de IR ou qualquer
dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores aplicando as
alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 6256 para IR, 6228
para CSLL, 6230 para PIS e 6243 para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os
rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana
subsequente à de ocorrência do fato gerador.
No diapasão do erro de fato e erro de direito insta registrar sinteticamente. Erro de
fato aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama
o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado”. E erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e
da aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de
feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”
(Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.347.324/RS e Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ). No presente caso trata-se de erro de fato.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de Justificação e Protocolo de Cisão Parcial e Laudo de
Avaliação, e-fls. 25-36. Verifica-se ainda inexatidão material nos valores indicados no
Per/DComp, que, em razão disso, devem ser adequados àqueles constantes nos registros internos
da RFB.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no
143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.960 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904755/2013-45

autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 124
DF CARF MF
Original